Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706482-62.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, T. A. D. J. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIDE JOSE DE SOUZA APELADO: T. A. D. J. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ADAIDE JOSE DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e por T. A. D. J. D. S., contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, na ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por T.A.D.J.D.S., representada por seu genitor Adaíde José de Souza, em face do Distrito Federal, julgou procedente o pedido. A autora, em suas razões em ID 43444790, requer seja a apelação conhecida e provida, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao montante dos honorários advocatícios, de maneira a majorá-los para remunerar, de forma condigna, os serviços realizados pelos advogados da parte autora. Desta forma, não obstante ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça, seu recurso versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência, de modo que, nos termos do art. 99, §5o, do Código de Processo Civil – CPC, ele “estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”[1]. Neste sentido, jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: "Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade” (art. 99, § 5o, do CPC/15)" (AgInt no AREsp 1.670.741/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 11/3/2021). No entanto, na apelação cível interposta pela autora não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado da apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Desta forma, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC[2], considerando que inexistiu recolhimento de custas de preparo de apelação, intime-se a apelante a proceder ao recolhimento em dobro do preparo de recurso, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.